Tribunal: CARF
Processo: 16327.001278/2004-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001278/2004-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.781 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO ALFA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINAM. PERC. EMPRESAS COLIGADAS. AMPLITUDE DO CONCEITO.
O art. 9° da Lei n° 8.167/91 vincula o conceito de empresas coligadas controle
direto ou indireto do capital votante. Assim, só se incluem ao no conceito, para
os fins do correspondente benefício, as empresas que compõem o controle do
capital votante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário de acórdão que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC relativo ao ano-calendário de 2001.
O PERC foi indeferido pela Unidade de Origem sob justificativa de que o
interessado não participou de projeto incentivado pelo FINAM referente ao exercício de 2002 (e-
fls. 167), informação confirmada pela Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do
Ministério da Integração Nacional (e-fls. 164).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001278/2004-93
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001278/2004-93

Irresignado, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou essencialmente:
- que é uma Pessoa Jurídica coligada/controlada direta ou indiretamente por grupo
econômico investidor de projetos aprovados pelo FINAM, na modalidade do art. 9o da Lei n°
8.167/91, que, no presente caso, trata-se de projeto da Cia. Refinadora da Amazônia;
- que o próprio Banco da Amazônia ao informar que, relativamente ao
exercício/2002, o investidor Banco Alfa não participou de liberação a projeto incentivado pelo
FINAM, nem teve opção confirmada pela RFB, mencionou, entretanto, que "na planilha de
RESERVA fornecida por esse órgão consta como optante pelo Finam, vinculada ao projeto Cia
Refinadora da Amazônia".
- que, com base no organograma anexo (doc. 03), poderá ser verificado que a
Recorrente é uma Pessoa Jurídica coligada/controlada por grupo econômico que tem o direito de
optar em favor de projetos aprovados pelo Fundo de Investimentos da Amazônia - Finam, na
modalidade do art. 9o da Lei n° 8.167/91, em favor da Cia. Refinadora da Amazônia.
A Manifestação de Inconformidade, como dito, foi julgada improcedente pela
instância a quo, mediante o acórdão no 15-42.015, de 29 de março de 2017, o qual recebeu a
seguinte ementa:

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, em síntese,
argumenta que:
- a DRJ de Salvador entendeu que o organograma juntado pelo Recorrente que
demonstra a sua relação com a empresa Cia. Refinadora da Amazônia, não seria, por si só, capaz
de comprovar que as empresas faziam parte do mesmo grupo econômico na data da opção pelo
investimento, motivo pelo qual pleiteia a juntada de novos documentos ao presente Recurso
Voluntário que, no seu entendimento, são essenciais para apuração da verdade material no
presente caso.
- que, segundo concluiu a Ilma. Relatora, a Medida Provisória n° 2.199/2001
apenas teria ressalvado o direito ao incentivo as "pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que, isoladamente ou conjuntamente, detenham pelo menos 51% do capital votante de
sociedade titular de empreendimento;
- que a Lei n° 8.167/91, caput do art. 9o e seu § 7o, expressamente define que as
empresas coligadas são aquelas cuja maioria do capital votante seja controlado, direta ou
indiretamente pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
integrante do grupo.
- que a melhor interpretação do § 7o do art. 9o da Lei n° 8.167/91 é a de que
empresas coligadas são aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada direta ou
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001278/2004-93

indiretamente, pela mesma pessoa física ou jurídica, ou seja, o organograma de fls. 196
demonstra que a Recorrente é uma coligada pertencente de forma indireta à mesma pessoa física.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada limita-se à verificação do enquadramento da recorrente
no âmbito dos conceitos de "participação conjunta" e "empresas coligadas" para fins da fruição
do beneficio previsto no art. 9° da Lei n° 8.167/91, in verbis:
(...)
Art. 9° As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 1° Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de
ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para
aplicação na conformidade do art. 5° desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória
n° 2.199-14, de 2001)
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001).
§ 3° O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que
forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
(...)
§ 7° Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja
maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001278/2004-93

física ou jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do grupo.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de (2001).
(...)

A matéria foi tratada no Parecer Normativo CST n° 54/75, que se refere aos
mesmos conceitos contidos em dispositivo que tratou de assunto, no caso, o art. 18 do Decreto-
Lei n° 1.376/741, do qual o incentivo fiscal do presente caso é mera evolução legislativa.
Assim, para a exata compreensão daqueles conceitos, convém reproduzir na
íntegra o conteúdo do referido Parecer:
EMENTA - Define o alcance das expressões "participação conjunta e empresas
coligadas", referidas no art. 18. e §§ 2° e 3° do Decreto-Lei n° 1.376/74, que alterou a
sistemática de aplicação dos incentivos fiscais das pessoas jurídica.
1.
Trata-se de solucionar consultas formuladas sobre o art. 18. e seus §§ 2° e 3° do
Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974. As indagações demandam o exato
sentido das expressões participação conjunta e empresas coligadas.
2.
O objetivo dos dispositivos legais em exame é assegurar às pessoas jurídicas que
preencheram os requisitos neles fixados a possibilidade de carrearem os recursos
correspondentes aos incentivos fiscais por elas deduzidos do imposto de renda para
projetos previamente identificados. Nessas condições, as referidas pessoas jurídicas
escapam à sistemática que passou a reger a aplicação dos incentivos fiscais após a
edição do Decreto-Lei n° 1.376/74.
3.
Da análise dos citados dispositivos legais podemos inferir as seguintes classes de
beneficiários do regime neles admitido:
a)
pessoa jurídica, isoladamente;
b)
grupo de empresas coligadas, isoladamente;
c)
duas ou mais pessoas jurídicas, em conjunto;
d)
grupo de empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas, ou
com outro ou outros grupos de empresas coligadas, ou, ainda, vários grupos de
empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas.
4.
Como desdobramento lógico do acima exposto, é necessário, desde logo,
destacar o requisito essencial inserido nos preceitos legais em estudo: referimo-nos à
exigência de que pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante da
sociedade titular do projeto beneficiário do incentivo pertençam às pessoas jurídicas, ou
grupo de empresas coligada que isolada ou conjuntamente, aplicarem no referido

1 Decreto-Lei n° 1.376/74
Art. 18. As agências de desenvolvimento regional e setorial e as entidades operadoras dos Fundos assegurarão às
pessoas jurídicas ou ao grupo de empresas coligadas, que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 51%
(cinqüenta e um por cento) do capital votante da sociedade titular do projeto beneficiário do incentivo, a aplicação,
nesse projeto, de recursos equivalentes a 80% (oitenta por cento) dos valores das opções de que tratam os itens I a V
do art. 11 deste decreto-lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.304, de 1986)
§ 1° Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos fiscais constantes do esquema
financeiro aprovado para o projeto, ajustado pelos orçamentos anuais dos Fundos. (Redação dada pelo Decreto-Lei
n° 2.304, de 1986)
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será observado o limite mínimo de 20% (vinte por cento) do capital votante
para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas. (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.304, de 1986)
§ 3° Considera-se empresas coligadas, para os fins deste artigo, aquelas cuja maioria do capital social seja
controlada, direta ou indiretamente, há mais de 2 (dois) anos, pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida
também esta última como integrante do grupo. (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.304, de
1986)

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001278/2004-93

projeto os recursos dos incentivos fiscais por elas deduzidos. Isto quer significar que,
em se tratando de participação isolada, os 51% (cinqüenta e um por cento) do capital
votante deverão pertencer às classes de beneficiários a ou b do item anterior; se, por
outro lado, for o caso de participação conjunta, às classes c ou d do mesmo item 3 deste
Parecer.
5.
Nos casos de participação isolada, conforme já foi visto, o participante pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas deve deter, por si só, o mínimo de 51 %
(cinqüenta e um por cento) do capital com direito a voto da sociedade titular do projeto
beneficiário. Já nos caso de participação conjunta, cada um dos participantes, pessoa
jurídica ou grupo de empresa coligadas, deverá possuir o limite mínimo de 5% (cinco
por cento) do capital votante. No conjunto, devem perfazer participação igual ou
superior a 51 % (cinqüenta e um por cento).
6.
Foi visto, também, que a participação de um grupo de empresas coligadas, por si
só constitui uma participação isolada, ou, por assim dizer, corresponde a uma unidade
participante. Tanto é que, na participação conjunta, torna-se necessária a presença de
outro grupo idêntico ou de outras pessoas jurídicas. Cabem algumas considerações
sobre o que sejam empresas coligadas, para os fins dos dispositivos legais aqui
examinados.
7.
O § 3° do art. 18. do Decreto-Lei n° 1.376/74 vincula o conceito de empresas
coligadas ao controle direto ou indireto do capital votante. Pela legislação comercial
brasileira ocorre controle do capital social com direito a voto quando alguém possui,
pelo menos, a metade mais uma das ações ou quotas do capital votante. Esse controle é
direto quando entre a pessoa física ou jurídica, que o detém, e a sociedade controlada,
não há interposição de outra pessoa jurídica. Exemplo: a pessoa física ou jurídica A
detém a maioria do capital com direito a voto da sociedade B. No controle indireto, ao
contrário, há uma sucessão de sociedades que exercem o controle do capital votante, em
cadeia, uma sobre as outras. Exemplo: A detém a maioria do capital votante de B. que
por sua vez controla o de C, que controla o de D, e assim sucessivamente. O referido §
3°, in fine, permite que, quando a controladora das empresas coligadas for uma pessoa
jurídica, também ela componha o grupo de empresas coligadas. Nessa hipótese, as
pessoas jurídicas controladoras e controladas poderão compor, a título de empresas
coligadas, a parcela mínima de 5% (cinco por cento) do capital votante da empresa
titular do projeto beneficiário dos incentivos, para efeito de participação conjunta, ou a
mínima de 51% (cinqüenta e um por cento), com vistas à participação isolada.
8.
Finalmente, cumpre advertir que quando o controle das empresas coligadas for
exercido por pessoa física, as ações que esta detiver da empresa titular do projeto
beneficiário dos incentivos fiscais não poderão ser computadas na determinação do
capital pertencente às empresas coligadas. Somente o capital detido por estas é que
poderá habilitá-las à aplicação dos incentivos pela forma prevista no art. 18. do Decreto-
Lei n° 1.376/74.

De acordo com o informado em sua manifestação de inconformidade e
confirmado no recurso, a interessada possui relação societária de coligação com a Cia.
Refinadora da Amazônia (detentora de projeto beneficiado). Para comprovar essa alegação,
apresenta tão somente o seguinte organograma:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001278/2004-93

Ora, apenas pelo posicionamento relativo da interessada e da beneficiada no
referido organograma, já se pode inferir certa estranheza na pretensão recursal. Afinal, o item 7
do parecer acima transcrito é claro ao estabelecer que a lei "vincula o conceito de empresas
coligadas ao controle direto ou indireto do capital votante". Ou seja, só se incluem no conceito
de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas que compõem o controle do capital
votante. Assim, no caso do organograma, apenas a empresa Nova América preencheria o
requisito na condição de controladora direta que detém a participação isolada na detentora do
projeto (a empresa Cia. Refinadora da Amazônia).
Esta é, de fato, a interpretação que se extrai da redação contida no próprio caput
do art. 9° da Lei n° 8.167/91 ao asseverar que o incentivo destina-se a "pessoas jurídicas ou
grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado".
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001278/2004-93

Como se percebe no próprio organograma, a recorrente (Banco Alfa S/A) não
possui qualquer participação societária que compõe o controle do capital votante.
Nesse quadro, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital